Tribunal: TJSP
Processo: 1019893-42.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS. Ação revisional cumulada com indenização por dano patrimonial julgada improcedente, com consequente apelo do autor. Contratos números 021130019163, 021130019312 e 021130019642. Taxas de juros praticadas a extrapolarem em muito as taxas médias divulgadas pelo Banco Central do Brasil no mesmo período e para mesma modalidade da contratação. Contratos números 021130018445

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS. Ação revisional cumulada com indenização por dano patrimonial julgada improcedente, com consequente apelo do autor. Contratos números 021130019163, 021130019312 e 021130019642. Taxas de juros praticadas a extrapolarem em muito as taxas médias divulgadas pelo Banco Central do Brasil no mesmo período e para mesma modalidade da contratação. Contratos números 021130018445 e 021130018742 que não foram juntados. Revisão necessária. Recurso parcialmente provido para julgar parcialmente procedente a ação de maneira a determinar a revisão dos contratos para aplicação da taxa média de juros de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para mesma modalidade e época da contratação quanto aos contratos números 021130019163, 021130019312, 021130019642, 021130018445 e 021130018742, salvo, quanto aos dois últimos contratos, se a taxa cobrada for mais vantajosa para o consumidor, condenada a recorrida a restituir os valores pagos a maior, o que será apurado em liquidação de sentença, autorizada a compensação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776911
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019893-42.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante ADILSON
GIANELLI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019893-42.2019.8.26.0309 -Voto no 13324
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1019893-42.2019.8.26.0309
Comarca: Jundiaí 2a Vara Cível
Apelante: Adilson Gianelli
Apelada: Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
Voto no 13.324
CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS. Ação revisional
cumulada com indenização por dano patrimonial julgada
improcedente, com consequente apelo do autor. Contratos
números 021130019163, 021130019312 e 021130019642.
Taxas de juros praticadas a extrapolarem em muito as taxas
médias divulgadas pelo Banco Central do Brasil no mesmo
período e para mesma modalidade da contratação. Contratos
números 021130018445 e 021130018742 que não foram
juntados. Revisão necessária. Recurso parcialmente provido
para julgar parcialmente procedente a ação de maneira a
determinar a revisão dos contratos para aplicação da taxa
média de juros de mercado divulgada pelo Banco Central do
Brasil para mesma modalidade e época da contratação
quanto
aos
contratos
números
021130019163,
021130019312,
021130019642,
021130018445
e
021130018742, salvo, quanto aos dois últimos contratos, se
a taxa cobrada for mais vantajosa para o consumidor,
condenada a recorrida a restituir os valores pagos a maior, o
que será apurado em liquidação de sentença, autorizada a
compensação.
Vistos.
Ação revisional cumulada com indenização por
dano patrimonial julgada improcedente pela MM. Juíza Daniella
Aparecida Soriano Uccelli, condenado o autor a arcar com o pagamento
das custas e despesas processuais.
Apela o autor a pedir reforma da r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019893-42.2019.8.26.0309 -Voto no 13324
3
(páginas 145/152). Alega cobrança de juros abusivos sob as taxas de
22% ao mês e de 987,22% ao ano, a pretender a revisão dos contratos
firmados para aplicação da taxa média de juros de mercado, condenada a
recorrida a restituir eventuais valores pagos a maior. Pede seja julgada
procedente a ação.
Apelo tempestivo. Sem preparo, ante a
gratuidade da justiça (página 105).
Não houve contrarrazões (página 163).
Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça
pelo não provimento do recurso (páginas 174/177).
É o relatório.
Ação revisional cumulada com indenização por
dano patrimonial, sob alegação de que nos contratos firmados pelas
partes há cobrança de juros abusivos. O autor apelante alega que nos
contratos números 021130019163, 021130019312 e 021130019642 há
previsão de cobrança de juros às taxas de 22% ao mês e de 987,22% ao
ano, e postula a exibição dos contratos números 021130018445 e
021130018742, nos quais também aduz haver cobrança de juros muito
superiores à taxa média de mercado. Alega relação de consumo.
Pretende a revisão dos contratos firmados para aplicação da taxa média
de juros de mercado, condenada a recorrida a restituir eventuais valores
pagos a maior.
Emenda à petição inicial para atribuir à causa o
valor de R$ 15.710,03 (quinze mil, setecentos e dez reais e três
centavos), e constar no item 8, letra C: “8- Isto posto, é a presente para
requerer: (...) C)Que ao final seja a presente ação julgada
TOTALMENTE PROCEDENTE, para: - declarar a ilegalidade e, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019893-42.2019.8.26.0309 -Voto no 13324
4
consequência, a nulidade da aplicação das taxas de juros constantes
dos
contratos
convolados
(nos
021130019163,
021130019312,
021130019642, 021130018445 e 021130018742) e outros mais
porventura existentes, de 22% ao mês e 987,22% ao ano; - determinar a
revisão de todos os contratos existentes entre as partes, inclusive os que
foram acima referidos, com a exclusão dos juros de 22% ao mês e
987,22% ao ano e aplicação da taxa de juros média do Mercado,
conforme índice divulgado pelo PROCON/SP para o período, sendo de
fevereiro, março e junho/2019 de 6,3% ao mês; - Sejam fixados os
valores dos débitos referentes aos contratos no 021130019163,
021130019312 e 021130019642, em R$ 5.021,88, R$ 2.170,68 e R$
551,22, respectivamente, considerando a aplicação da taxa de juros
média do Mercado, conforme índice divulgado pelo PROCON/SP para
o período, sendo de fevereiro, março e junho/2019 de 6,3% ao mês,
declarando-os quitados em razão dos pagamentos realizados em
quantia maior do que a devida; - seja o banco-réu condenado a
ressarcir/restituir ao autor os danos materiais por ele suportados,
consistentes na diferença entre o valor pago a partir da aplicação da
taxa de juros abusiva e aquele calculado com a aplicação da média da
taxa de juros de mercado, no importe de R$ 1.156,79 que, com a
compensação do valor devido para quitação do 2o contrato de no
021130019312 de R$ 112,38, perfaz um total de R$ 1.044,41,
devidamente corrigidos até efetivo pagamento, e acrescidos de juros de
mora, na forma da lei; seja proporcionado ao autor prazo para
manifestar-se, emendando a inicial se o caso, realizando os pedidos que
porventura tiver, após a apresentação pelo banco-réu dos contratos de
no 021130018445 e 021130018742 - seja o banco-réu condenado,
ainda, nas custas e despesas processuais, bem como em honorários
advocatícios conforme artigo 84, do CPC, e demais cominações de
estilo.” (páginas 109/113 e 114/115).
Citada (página 120), a ré apelada não
apresentou defesa (página 121).
Manifestação
do
DD.
Representante
do
Ministério Público pela procedência da ação (páginas 132/135).
A ação foi julgada improcedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019893-42.2019.8.26.0309 -Voto no 13324
5
Trata-se de relação de consumo. Aplicáveis,
pois, as normas do Código de Defesa do Consumidor.
Quanto aos contratos de empréstimo pessoal
números 021130019163 (celebrado em 08.02.2019, páginas 29/34),
021130019312
(celebrado
em
14.03.2019,
páginas
35/40)
e
021130019642 (celebrado em 04.06.2019, páginas 41/46), é evidente
que a apelada impôs ao apelante situação de exagerada desvantagem, ao
estipular e cobrar juros remuneratórios de 22% ao mês e de 987,22% ao
ano (páginas 29/34, 35/40 e 41/46), percentual abusivamente acima das
taxas médias de mercado praticadas para operações financeiras
semelhantes à época das contratações.
Deve ser observada a orientação traçada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, que no julgamento do Recurso
Especial Repetitivo no 1.061.530-RS, firmou a seguinte tese:
“DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL
DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE
DE
PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CONFIGURAÇÃO
DA
MORA.
JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE
OFÍCIO.
(...)
ORIENTAÇÃO
1
-
JUROS
REMUNERATÓRIOS: a) As instituições financeiras não se
sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na
Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis
aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as
disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É
admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o
consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do
CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades
do julgamento em concreto (...).” (STJ, Segunda Seção,
Recurso Especial no 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi, j. em 22/10/2008).
É essa justamente a hipótese dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019893-42.2019.8.26.0309 -Voto no 13324
6
As taxas de juros impostas ao apelante,
sobrelevam em demasia as taxas médias de mercado para a modalidade e
época em que tais contratos foram firmados pelas partes. Em consulta ao
sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, a taxa média de juros para
contrato de crédito pessoal não-consignado, com taxa pré-fixada, pessoa
física, em 08.02.2019 era de 8,158% ao mês e de 212,392% ao ano; em
14.03.2019 era de 8,114% ao mês e de 210,274% ao ano; e em
04.06.2019 era de ao 7,871% ao mês e de 204,9649% ao ano. É o caso
de determinar a revisão dos contratos, com aplicação das taxas médias
de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil para mesma
modalidade e época da contratação, condenada a recorrida a restituir
valores pagos a maior.
A propósito, já decidiu esta Colenda Câmara:
“RECURSO.
Deserção.
Situação
não
ocorrente. Não incidência do art. 99, § 5o, do CPC.
Conhecimento. REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO.
EMPRÉSTIMO PESSOAL. Limitação da taxa de juros.
Cabimento, nas especiais circunstâncias. Taxas exigidas que
se mostraram abusivas. Observância da taxa média de
mercado
divulgada
pelo
BACEN
nas
épocas
das
contratações. Verbas de sucumbência mantidas. Recursos
desprovidos.” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1001890-12.2018.8.26.0103, Rel. Des. Vicentini
Barroso, j. em 24/06/2019).
“CERCEAMENTO DE DEFESA - Mútuo
bancário - Alegação de necessidade da oitiva de preposto da
Crefisa - Desnecessidade, uma vez que comprovado o débito
na forma documental - Preliminar afastada. MÚTUO
BANCÁRIO - Empréstimo consignado - (...) Valores,
contudo, que exorbitam em muito a taxa média do Banco
Central, devendo ajustar-se a ela, possibilitando-se a
compensação dos valores já comprovadamente pagos -
Sentença parcialmente reformada - Recurso parcialmente
provido para se ajustar os valores devidos à taxa média do
Banco Central, nos termos da fundamentação, compensando-
se os valores comprovadamente pagos, invertendo-se a
sucumbência.” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1001693-91.2017.8.26.0297, Rel. Des. Mendes
Pereira, j. em 29/08/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019893-42.2019.8.26.0309 -Voto no 13324
7
“CONTRATO
DE
EMPRÉSTIMO
PESSOAL. TAXAS DE JUROS PRÉ FIXADAS. TAXAS DE
JUROS PRATICADAS PELO BANCO DA ORDEM DE 22%
AO MÊS E ANUAL DE 987,22%, QUE SE REVELAM
EXCESSIVAMENTE
ONEROSAS,
EXIGINDO
DO
CONSUMIDOR
VANTAGEM
MANIFESTAMENTE
EXCESSIVA, INCOMPATÍVEIS COM A BOA-FÉ OU A
EQUIDADE - PRÁTICA ABUSIVA VEDADA PELA LEI No
8.078/90
-
NECESSIDADE
DE
PROCEDER
AO
RECALCULO DA DÍVIDA, UTILIZANDO-SE A TAXA
MÉDIA DE MERCADO DE 140,9% AO ANO, PUBLICADA
PELO BACEN, PRECEDENTES DESTE E. TJSP. MULTA
PELO DESCUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA
CONCEDIDA.
A
APELANTE
COMPROVA
O
CUMPRIMENTO DA LIMINAR, COM O DEPÓSITO DA
DIFERENÇA DAS PARCELAS NA CONTA DO AUTOR.
MULTA AFASTADA - SENTENÇA PROCEDENTE. DADO
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.” (TJSP, 15a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1011373-22.2017.8.26.0032, Rel. Des. Lucila Toledo, j. em
23/04/2018).
No mesmo sentido, precedentes deste Egrégio
Tribunal:
“APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO BANCÁRIO (MÚTUO). LIMITAÇÃO DA TAXA
DE JUROS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. PROVA
DOCUMENTAL DA ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS
REMUNERATÓRIOS. De fato, os juros cobrados equivalem
a 22% ao mês e 987,22% ao ano, sendo evidente a
abusividade. RECURSO PROVIDO.” (TJSP, 38a Câmara de
Direito Privado, Apelação n° 1000004-53.2019.8.26.0196,
Rel. Des. Eduardo Siqueira, j. em 30/05/2019).
“CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional.
Juros remuneratórios. Percentual muito superior à taxa de
mercado (19% ao mês.). Abusividade existente. Devolução,
na forma simples, da diferença entre a taxa devida e aquela
considerada
abusiva.
Necessidade.
Ação
procedente.
Recurso provido para esse fim.” (TJSP, 11a Câmara de
Direito Privado, Apelação n° 1025167-27.2016.8.26.0071,
Rel. Des. Gilberto dos Santos, j. em 14/09/2017).
“REVISÃO
-
Contrato
bancário
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019893-42.2019.8.26.0309 -Voto no 13324
8
Empréstimo pessoal. Alegação de abusividade na taxa de
juros contratada Sentença de improcedência. Insurgência.
Acolhimento - Abusividade configurada. Taxa de juros
cobrada no instrumento existente entre as partes muito
superior à média apontada para a data da contratação -
Determinação para se limitar a taxa de juros à média do
mercado, indicada pela autora, com recálculo das prestações
e devolução, de forma, simples, dos valores efetivamente
pagos em maior valor pela autora, com correção monetária
desde cada desembolso e juros de mora desde a citação.
Sentença reformada para julgar a demanda procedente -
Recurso provido.” (TJSP, 12a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1008056-09.2017.8.26.0196, Rel. Des. Jacob
Valente, j. em 28/05/2018).
“APELAÇÃO - Ação de revisão de contrato
bancário
c/c
repetição
de
indébito.
Sentença
de
improcedência. Recurso do autor. Acolhimento. Preliminares
afastadas. Impugnação específica da sentença e ausência de
cerceamento de defesa - Comprovação da abusividade dos
juros aplicados. Taxas de juros remuneratórios contratadas
que ultrapassam o dobro da taxa média aplicada no período
de celebração da avença, conforme Bacen. Excessividade.
Precedente STJ. Aplicação da taxa média. Repetição do
indébito. Sentença alterada. Recurso provido.” (TJSP, 14a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1004287-87.2018.8.26.0218, Rel. Des. Achile Alesina, j. em
16/05/2019).
“Contratos
bancários
-
reconhecida
abusividade das taxas de juros remuneratórios cobradas pela
CREFISA, muito superiores à média de mercado -
possibilidade de revisão dos contratos - recálculo das
parcelas dos empréstimos de acordo com as taxas médias de
mercado divulgadas pelo BACEN à época das respectivas
contratações, com compensação de valores cobrados a maior
- danos morais afastados - recurso parcialmente provido.”
(TJSP, 16a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
1004267-19.2018.8.26.0664, Rel. Des. Jovino de Sylos, j. em
28/11/2018).
Com
relação
aos
contratos
números
021130018445 e 021130018742, não juntados aos autos, é o caso de
determinar a revisão para aplicação das taxas médias de mercado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019893-42.2019.8.26.0309 -Voto no 13324
9
divulgadas pelo Banco Central do Brasil para mesma modalidade e
época da contratação, se a taxa cobrada não for mais favorável ao
devedor, conforme orientação da súmula 530 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“Nos
contratos
bancários,
na
impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente
contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de
juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de
mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da
mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa
para o devedor.”
Decidiu esta Corte:
“AÇÃO INDENIZATÓRIA
relação de
consumo contrato bancário contratação de empréstimo
em caixa eletrônico possibilidade porém, o banco não
juntou o comprovante da operação apresentação de extrato
com o crédito do valor cobrado na conta do apelado
ausência de impugnação deste crédito pelo apelado, que
somente se insurge contra os juros e a falta de perícia
desnecessária a perícia, pois que a dívida pode ser calculada
por simples aritmética taxa de juros que não é limitada
para os bancos
ausência do contrato que enseja a
aplicação da Súmula 530 do STJ: taxa média do mercado ou
taxa de juros descrita pelo credor, o que for mais favorável
ao devedor alterada a disciplina da sucumbência - recurso
parcialmente provido.” (TJSP, 38a Câmara de Direito
Privado, Apelação no 1011230-42.2014.8.26.0451, rel. Des.
ACHILE ALESINA, j. 22.02.2017, v.u.).
Dos cálculos de páginas 67/69 depreende-se
que o autor recorrente aplicou 6,3% como taxa média de juros com
relação aos contratos números 021130019163, 021130019312 e
021130019642, considerados os documentos de páginas 61/66, que não
informa a taxa média de juros divulgada pelo Banco Central do Brasil,
de maneira que não são acolhidos os débitos e saldo credor em favor do
recorrente, apontados na emenda à petição inicial (páginas 109/119). O
cálculo do saldo devedor, com base nas taxas médias de juros divulgadas
pelo Banco Central do Brasil para mesma modalidade e época das
contratações discutidas, e de eventual valor pago a maior, a ser restituído
pela recorrida, deverá ocorrer na fase processual adequada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019893-42.2019.8.26.0309 -Voto no 13324
10
Considero que a apelada sucumbiu de maior
parte do pedido, de maneira que é condenada a arcar com o pagamento
das verbas sucumbenciais por inteiro.
Arbitro
os
honorários
advocatícios
de
sucumbência em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do
artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil), atendidos o grau de zelo
do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância
da causa, além do trabalho e tempo exigidos para a execução do mister
(incisos I, II, III e IV, do § 2o, do mencionado artigo).
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem
decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada
a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo
Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido
integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo
órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o
recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos Embargos de
Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min. Antonio
Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art.
85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo
dos
seguintes
requisitos:
1.
Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo
em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015,
observada a data em que o ato processual de recorrer tem
seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida,
nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: “Somente
nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de
18 de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, §
11, do novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019893-42.2019.8.26.0309 -Voto no 13324
11
pelo órgão colegiado competente; 3. a verba honorária
sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em
que interposto o recurso; 4. não haverá majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos
de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não
conhecido integralmente ou não provido; 5. não terem sido
atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art.
85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do
processo; 6. não é exigível a comprovação de trabalho
adicional do advogado do recorrido no grau recursal,
tratando-se apenas de critério de quantificação da verba
(...)” (STJ, 3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-
RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Nos termos do entendimento preconizado pela
Egrégia Corte Superior, deixo de dispor acerca de honorários
advocatícios recursais, pois indevidos na hipótese.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso para julgar parcialmente procedente a ação, de maneira a
determinar a revisão dos contratos para aplicação da taxa média de juros
de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para mesma
modalidade e época da contratação quanto aos contratos números
021130019163, 021130019312, 021130019642, 021130018445 e
021130018742, salvo, quanto aos dois últimos contratos, se a taxa
cobrada for mais vantajosa para o consumidor, condenada a recorrida a
restituir valores pagos a maior, com correção monetária pelos índices da
tabela de atualização de débitos judiciais deste Tribunal de Justiça desde
os desembolsos e juros moratórios legais a partir da citação, o que será
apurado em liquidação de sentença, autorizada a compensação. Arcará a
recorrida com o pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos
reais).
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator